Tribunal: TJDFT
Processo: 0708452-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708452-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HORACIO BERGAMINI FILHO, CLEONICE D ANGELO, EPAMINONDAS DOURADO BARBOSA, CELSO LIDIO STREIT D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 43297736) que, em sede de Liquidação Provisória de Sentença movida por Celso Lidio Streit e outros, homologou os cálculos apresentados pelos Autores/Agravados. Alega que os referidos cálculos não merecem ser acolhidos diante de erros notórios na planilha acostada aos autos. Destaca os elevados valores envolvidos, defendendo ser “indiscutível a necessidade de perícia contábil”. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. A despeito dos argumentos recursais, não conheço da alegação referente à necessidade de perícia contábil, pois a questão é objeto do Agravo de Instrumento no 0703753-49.2023.8.07.0000 (ID 149077747, na origem), sob minha Relatoria. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Destaque-se o que foi decidido no supracitado Agravo de Instrumento no 0703753-49.2023.8.07.0000, por ocasião do indeferimento da antecipação da tutela recursal (ID 149077747, na origem): “(...) Conforme exposto, trata-se de Liquidação Provisória de Sentença ajuizada por Celso Lídio Streit e outros em desfavor do Banco do Brasil S/A, objetivando liquidar a obrigação de pagar quantia certa que, por força de sentença proferida em Ação Civil Pública, teria reconhecido benefício dos Requerentes. O Requerido/Agravante alega a ocorrência de cerceamento de defesa diante da homologação dos cálculos apresentados pelos Autores sem o encaminhamento dos autos à perícia contábil. Sem razão o Agravante. Conforme acima mencionado, ao ser intimado para promover o depósito do valor referente aos honorários periciais e apresentar os quesitos, o Agravante requereu a concessão de prazo de 10 dias para comprovar o pagamento da importância (ID 143384422, na origem). Em sequência, algumas horas após o pedido de concessão de prazo, o Agravante apresentou impugnação ao valor fixado a título de honorários periciais (ID 143442151), a qual foi rejeitada pelo d. Juízo a quo (ID 14377306, na origem). Diante da inércia do Agravante quanto ao pagamento dos honorários do perito, restou prejudicada a realização da perícia (ID 145264473, na origem). O que se constata, portanto, é que a realização da perícia contábil somente não ocorreu por inércia do Agravante, ao não efetuar o depósito dos honorários periciais no prazo indicado em decisão judicial (ID 140844987, na origem). Assim, a alegação de cerceamento de defesa não possui plausibilidade jurídica, pois a perícia contábil foi devidamente oportunizada pelo d. Juízo a quo. Em observância da boa-fé objetiva, tem-se que o comportamento do Agravante deu causa à não realização da perícia, de modo que não pode a parte se valer de uma suposta nulidade que ela própria gerou. Acrescente-se que o Agravante alega, de forma genérica, a possibilidade de inconsistências nos cálculos apresentados pelos Agravados, sem, contudo, apontar qualquer irregularidade específica em suas impugnações. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)” Na decisão que ensejou o agravo anterior (ID 147520029, na origem), o d. Juízo a quo, já indicando a homologação dos cálculos apresentados pelos Exequentes, havia determinado que eles juntassem planilha do valor unificado do débito. Referida planilha foi apresentada (ID 14873710, na origem) e, ao ser intimado para manifestação (ID 148555444, na origem), o banco Agravante se limitou a pedir extensão do prazo (ID 149536072, na origem), corretamente negado na r. decisão Agravada, sob o principal fundamento de que não havia complexidade nos cálculos juntados e, inclusive, que esses se baseavam em planilhas juntadas anteriormente e que não foram devidamente impugnadas. Nesse cenário, não há como desconsiderar que o Agravante mais uma quedou-se inerte na possibilidade de impugnar os cálculos. O fato de a liquidação de sentença abarcar valores vultosos não impõe ao d. Juízo a quo, ou mesmo ao órgão recursal, uma atuação diferente daquela devida em qualquer outro processo. É da parte o dever de observância dos ônus processuais e cabe a ela arcar com os efeitos da conduta processual que adota. Diante desse contexto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Determino à Secretaria que associe o presente recurso ao Agravo de Instrumento n.o 0703753-49.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. A parte Agravada, para apresentar resposta ao presente recurso. Diante das peculiaridades do caso em análise, dê-se ciência da presente decisão à Diretoria Jurídica do Banco do Brasil S/A. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator